Tribunal: TJDFT
Processo: 0753842-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753842-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por NELMA DE FÁTIMA AMORIM MORAES, que rejeitou a impugnação do Ente Federativo e determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro/2021. Afirma que os cálculos da atualização da dívida tal como apresentados, incorrem em anatocismo por utilizar a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, quando deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal de forma simples, considerando que a taxa já é um índice composto. Sustenta que a Resolução 303/2019 do CNJ é atinente à forma de atualização de precatórios, não aplicável à situação em apreço, além de confrontar a Lei de Usura e a Súmula 121/ STF. Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de não ser aplicável aos débitos fazendários ou precatórios e RPVs tributários. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a adoção da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida incorrerá em sobreposição de juros. Transcrevo a decisão agravada no trecho que interessa ao presente desate: “(...) O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Sem razão. Do excerto acima transcrito verifica-se que os efeitos financeiros foram fixados a partir do ajuizamento da ação n. 0704440-06.2022.8.07.0018, qual seja, abril/2022, o que foi observado por ambas as partes. Quanto ao termo final considera-se a data anterior ao restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos de aposentadoria que, conforme informado pelo IPREV e ressaltado pela exequente, ocorreu em setembro/2023. No entanto, o IPREV/DF apresentou a planilha de ID 210712305 cujos cálculos se limitaram a junho/2023, o que não merece acolhida. O cotejo das planilhas de cálculos de ID 190841069 e ID 210712305 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores, no período de 01/04/2022 a 01/08/2023, e aplicou juros de mora da poupança desde a citação (01/04/2009) até 30/11/2021 e sem juros de 01/12/2021 em diante. O IPREV/DF, por sua vez, considerou o período de 01/04/2022 a 01/06/2023 e corrigiu os valores pela Taxa Selic por todo o período. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 205509410. A alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (14/02/2023), conforme certificado em ID 187321071, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic, a partir de 09/12/2021. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgamento do RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 190841069, para o período de 01/04/2022 a 01/08/2023, devendo ser atualizados pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência de juros aplicados à Caderneta de Poupança desde a citação (01/04/2009) até 08/12/2021 e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 205509410 e o ressarcimento das custas processuais de ID 187321068 e ID 190841067”. (ID 214237732 dos autos de referência) Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, considero não restarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impondo-se o INDEFERIMENTO do efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator